Tribunal: STF
Processo: ARE 915112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE: PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE.